Tribunal: TJMT
Processo: 1027019-10.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027019-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANESCA GOSCH GUARESCHI DE PAULA POZZETTI - CPF: 690.769.791-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDA CAUTELAR E REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa, decorrente de multa ambiental, e vedar o ajuizamento de execução fiscal ou o protesto do título, até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem; (ii) definir se a medida liminar possui natureza satisfativa que esvazie o objeto da demanda.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada fundamenta adequadamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, diante do lapso superior a vinte anos desde a constituição do crédito e da ausência de atos interruptivos da prescrição.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 467, estabelece o prazo de cinco anos para a Administração Pública executar multa ambiental, contado do término do processo administrativo.

5.

A medida liminar concedida possui caráter cautelar e visa resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem esgotar o mérito da causa, sendo, portanto, reversível.

6.

A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e não afasta o controle jurisdicional, especialmente quando há indícios de prescrição da pretensão executiva estatal.

7.

Não se configura risco de dano grave ou irreversível ao agravante, pois eventual revogação da medida liminar permitirá a retomada da cobrança da dívida com todos os encargos legais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa ambiental é cabível quando presentes elementos que indiquem a prescrição da pretensão executiva estatal.

2.

A liminar que suspende cobrança de crédito não tributário possui natureza cautelar e reversível, não implicando esvaziamento do objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária de nº 1061831-52.2025.8.11.0041, movida por Vanesca Gosch Guareschi de Paula Pozzetti, que deferiu tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 339/03-A, bem como vedar o ajuizamento de execução fiscal ou protesto do título, até o julgamento final da lide.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar, ao argumento de que a decisão recorrida esvazia parcialmente o objeto da ação originária, em afronta ao §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92. Aduz que a liminar concedida ostenta natureza satisfativa e inviabiliza a atuação sancionatória da Administração Pública, cuja atividade encontra respaldo no interesse público e na presunção de legalidade dos atos administrativos.

Argumenta, ainda, não haver nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de prescrição, e requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e restaurar a eficácia da referida CDA.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em determinar se a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau deve permanecer válida. Essa decisão suspendeu a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 339/03-A, decorrente de multa ambiental aplicada à agravada, e proibiu o protesto do título e o ajuizamento de execução fiscal até o julgamento final da ação principal. O Estado de Mato Grosso sustenta que a medida não atende aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ausência de probabilidade do direito, além de alegar que a liminar possui natureza satisfativa e compromete o objeto da demanda. Por outro lado, a agravada afirma que a pretensão executiva da Administração prescreveu, pois o crédito permanece sem cobrança há mais de vinte anos, e defende que a medida liminar apenas assegura sua proteção patrimonial e processual enquanto o mérito não é decidido.

O recurso não comporta provimento.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo de origem fundamentou de forma minuciosa e tecnicamente adequada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, com destaque para a probabilidade do direito da autora quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executiva do Estado, diante do expressivo lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito não tributário (17/04/2002) e a ausência de qualquer medida administrativa ou judicial apta a interromper ou suspender o prazo prescricional.

O raciocínio adotado na decisão agravada coaduna-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com a Súmula 467, que fixa o prazo quinquenal para a Administração Pública promover a execução de multa ambiental, contado do término do processo administrativo.

Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a medida concedida não possui natureza satisfativa, tampouco esgota o objeto da ação. A suspensão da exigibilidade da CDA e o impedimento do ajuizamento de execução fiscal ou do protesto do título, até o julgamento final da lide, constituem medidas tipicamente cautelares, voltadas à preservação da utilidade do provimento jurisdicional final. Trata-se de medida reversível, uma vez que, caso ao final reste reconhecida a validade e exigibilidade do crédito, não haverá óbice para que o Estado promova sua cobrança judicial ou administrativa.

É certo que a atuação da Administração Pública está resguardada por presunção relativa de legalidade e legitimidade, mas esta presunção não é absoluta, tampouco impede o controle jurisdicional dos seus atos, sobretudo quando a controvérsia envolve a fluência do prazo prescricional e o devido processo legal. A inércia da Administração, a princípio, por mais de duas décadas na adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito que originou a CDA impugnada, sem qualquer comprovação de interrupção do prazo prescricional, é elemento suficiente para autorizar a medida de urgência deferida, à luz do princípio da segurança jurídica.

Por fim, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, já que, com a eventual revogação da medida liminar, em caso de provimento deste recurso, o Estado poderá promover, de imediato, a cobrança da CDA, inclusive com os consectários legais, a demonstrar a reversibilidade da medida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025